Tribunal: STF
Processo: ARE 1565731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial em ação anulatória de ato administrativo, proposta contra o ESTADO DE MINAS GERAIS, visando à anulação de ato que o eliminou do concurso para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, por contraindicação em exame psicológico.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de complementação de laudo pericial; e (ii) estabelecer se o ato administrativo que eliminou o apelante do concurso, com base em exame psicológico, é legal e deve ser mantido.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Não há cerceamento de defesa, pois o indeferimento da complementação do laudo pericial se dá com base na suficiência das provas documentais e periciais já presentes nos autos, que permitiram a formação do convencimento do julgador.



    O ato administrativo de exclusão do apelante do certame, com base em sua inaptidão psicológica, é legal, considerando que foi realizado conforme critérios objetivos previstos em lei e devidamente confirmados por laudo pericial judicial.



    A validade do exame psicológico se dá pela sua eficácia técnica em detectar os traços de personalidade e fatores de contraindicação, sendo legítima a exclusão do candidato por inaptidão para o cargo de Soldado da PMMG, conforme requisitos legais.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A rejeição de pedido de complementação de laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas já produzidas são suficientes para a formação do convencimento do julgador. 2. O ato administrativo de exclusão de candidato de concurso público por inaptidão em exame psicológico, realizado conforme critérios legais e técnicos, é legítimo e não deve ser anulado judicialmente.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei n. 5.301/69; CPC/2015, arts. 370 a 372.



    Jurisprudência relevante citada: TJMG, IRDR - Cv 1.0024.12.105255-9/002, Rel. Des. Wander Marotta, 1ª Seção Cível, j. 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019; TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.229122- 1/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª CÂMARA CÍVEL, j. 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Portanto, é legítimo o concurso que previu a aferição dos requisitos exigidos na Lei n. 5.301/69, mediante aplicação de testes psicológicos e físicos e exames de saúde.



    Vale ressaltar que a referida exigência não se refere unicamente à ausência de alguma patologia, mas, também, à adequação do candidato ao exercício da função a ser exercida, consoante interpretação harmônica com as disposições constitucionais já mencionadas.



    Mormente considerando se tratar de carreira militar que exige aptidão específica dos candidatos para o exercício das funções inerentes à profissão e diante da importância da correta aferição dos referidos requisitos para a segurança social, a Administração Pública está autorizada a determinar critérios específicos de seleção, de caráter objetivo e que não configurem qualquer forma de discriminação, sempre observados os limites legais.



    Ultrapassada esta questão, verifico que foi determinada a realização de perícia técnica.



    [...]



    Insta dizer que tal prova não está vinculada às conclusões pessoais/profissionais do novo perito nomeado para o exame dos testes realizados candidato, mas sim, evidente demonstração da existência de ilegalidade ou subjetividade, bem como de vício interpretativo ou legal, o que não foi detectado na hipótese em exame.



    Aliás, o referido laudo pericial apresentou a mesma conclusão acerca da inaptidão do candidato. Ilustrativamente transcrevo as seguintes respostas aos quesitos apresentados (doc. 151):



    [...]



    Sendo assim, considerando que o laudo pericial confirmou a inaptidão do autor/candidato com base na documentação do exame psicológico realizado no certame (doc. 147), não há como anular o ato administrativo regularmente realizado."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente